Tribunal: TJMT
Processo: 1020763-93.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020763-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELADO), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM INFORMAR OS MOTIVOS E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO - PERFIL PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES OU TERMOS DE USO - ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA QUE NÃO SE DESIMCUMBIU - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet, bem assim, sem comprovar à alegada violação às diretrizes ou termos de uso.

Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que deixa de reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque a desativação da conta se deu sem informar os motivos e sem oportunizar o contraditório.

Compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais, porquanto a autora ficou impedida de acessar a conta usada para divulgação profissional.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
.

Ação
: de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que move
Serviço Social do Comércio - Sesc/AR/MT
. em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o restabelecimento da conta “@sescmt” no instagram, e condenar o requerido ao pagamento no valor R$ 10.000,00 pelos danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 243311749): Alega, em síntese, que a suspensão temporária da conta @sescmt (https://www.instagram.com/sescmt) na plataforma Instagram se deu por violação aos termos de uso, exclusivamente por medida de segurança da plataforma e dos demais usuários.

Afirma que a conta foi suspensa especificamente para fins de averiguação por parte do provedor do Instagram sobre eventual violação dos termos de uso, e que restou desativada por um curto período de tempo, fato que se encontra abarcada no exercício regular de direito, e que afasta qualquer abuso ou ilicitude em sua conduta.

Aduz que a indenização por danos morais é descabida, porquanto além de não ter sido demonstrado nenhum ato ilícito na conduta da empresa requerida, a autora não especificou os danos alegados, ou tampouco demonstrou eventual violação à sua credibilidade e imagem no mercado e, ainda, entende que não há comprovação de nexo de causalidade.

Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório para R$ 2.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões
(Id. 243311753): preliminarmente alega ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

De início, anota-se que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, em que a autora busca a recuperação de acesso à conta na rede social
Instagram
, que foi desabilitada, bem como busca ser indenizada por danos morais sofridos.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, ou afastar a condenação por danos morais, ou reduzir o valor da condenação.

No caso, importante consignar que a empresa autora informa que mantinha conta na rede social
Instagram,
com perfil profissional
@sescmt,
da qual já fazia uso há mais de 05 anos e tinha mais de 46.000 seguidores.

Relata que, primeiramente em 06/01/2023, sua conta foi banida, sob o argumento de que o perfil não seguia os termos de uso da plataforma, porém, ao interpor recurso na plataforma a mesma foi reativada. Afirma que em 02/06/2023 a conta foi novamente suspensa, contudo, ao protocolar recurso, recebeu resposta no dia 03/06/2023 em que a requerida apenas informou que a conta @sescmt havia sido desabilitada de forma permanente, uma vez que a conta “não seguia as diretrizes da comunidade”.

A autora provou os fatos constitutivos de seu direito, ao juntar diversos
prints
do aplicativo
Instagram
e dos e-mails recebidos que demonstram a suspensão da conta, bem como sua desativação permanente, e ainda que foi informado que a decisão de desativar a conta não poderia ser revertida

(Id. 243311703 e seguintes).

O conjunto probatório comprova a exclusão da conta da empresa autora, ora apelada, bem assim de suas tentativas de resolução administrativa da questão, sem sucesso.

Embora a empresa requerida tenha alegado que a suspensão da conta foi somente temporária e para averiguação, não desconstituiu a documentação apresentada pela autora, nem mesmo comprovou a resolução da questão administrativamente em tempo hábil, sendo que restou demonstrada que a desativação da conta foi permanente e que esta decisão não poderia ser revertida (Id. 243311709).

Ademais, a requerida, aqui apelante, sequer demonstrou quais seriam os motivos da exclusão da conta da apelada, ou quais ações feriram as diretrizes de uso da plataforma, nem oportunizou qualquer solução.

Importante ressaltar que não se discute aqui as regras de Termo de Uso direcionadas aos usuários da plataforma ora apelante, o que se consigna é a falta de oportunização do contraditório ao usuário, decorrente da ausência de informação de qual seria a alegada ofensa aos termos de uso, bem como da arbitrariedade decorrente da exclusão definitiva da conta.

Assim, a requerida/apelante não produziu prova apta a demonstrar a diligência e a presteza na atuação da empresa, a fim de proporcionar rápida solução.

Dessa forma, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais, máxime porque a autora ficou impedida de acessar a conta usada para divulgação profissional.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“Prestação de Serviços – Obrigação de Fazer cumulada com reparação de danos morais – Restabelecimento da conta mantida pela autora,
usuária da rede social Instagram para fins pessoais e profissionais
, com divulgação de perfil a outras redes sociais, dentre elas a OnlyFans –
CONTA DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO PRATICADA PELA AUTORA
– Generalização de conteúdo impróprio de natureza sexual SEM COMPROVAÇÃO –
ÔNUS DA REQUERIDA – PÁGINAS INDISPONÍVEIS – REMOÇÃO INJUSTIFICADA – NÃO CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO E DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS, GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES ESTABELECIDOS PELA LEI 12.965/2014
– Determinação de restabelecimento – Incumbirá ao MM. Juízo a quo, no momento oportuno, averiguar o cumprimento, ou não da obrigação, bem como eventualmente converter a obrigação em perdas e danos caso se torne impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente – Dano moral caracterizado – Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido.” (TJSP;

Apelação Cível 1010541-03.2022.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023) (grifei).

“Ação de obrigação de fazer.
Autora que pleiteia a reativação dos seus perfis junto à rede social Instagram. RÉU QUE ALEGA TER HAVIDO VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO E DAS DIRETRIZES DA COMUNIDADE POR PARTE DA AUTORA
. Supervisão e fiscalização de condutas de usuários e conteúdos publicados dentro da rede social, a fim de garantir o mínimo de ordem nos limites do regulamento de uso, que caracteriza exercício regular de direito de quem administra a plataforma.
SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE USO DA PLATAFORMA QUE, NO ENTANTO, NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CASO DOS AUTOS
. Perfis que apenas divulgavam link de acesso a plataformas de outras redes sociais, dentre elas a OnlyFans. Ainda que destinada ao público adulto, é incorreto generalizar e presumir que todo o conteúdo ali veiculado tenha natureza pornográfica. Alegado compartilhamento de conteúdo sexualmente sugestivo QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível nº 1010541-03.2022.8.26.0100 6 Desativação dos perfis da autora que se mostrou indevida e arbitrária. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1041083-04.2022.8.26.0100, rel. Des. Ruy Coppola, j. em 28.09.22). (grifei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência.
Conta do autor na plataforma Facebook bloqueada pela ré sem qualquer motivo aparente. SINGELA ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA ESTAVA AMPARADA PELOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR O ATO REGULAR. ARGUMENTAÇÃO ABSOLUTAMENTE DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE LHE CONFIRA SUPORTE. ABUSIVIDADE E ARBITRARIEDADE BEM RECONHECIDAS.
Astreintes que não comportam alteração. Sucumbência adequadamente estipulada na origem. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;

Apelação Cível 1037830-08.2022.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022) (grifei).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, já que fixada dentro da média praticada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024